Tribunal: TJDFT
Processo: 0746531-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o cancelamento de precatório e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite de RPV de 10 para 20 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor, aplica-se para situação jurídica constituída em data anterior ao início da sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.494.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de RPV para 20 (vinte) salários-mínimos.
4. A tese fixada no Tema 792 do STF não se aplica a hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários-mínimos.
5. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o teto da requisição de pequeno valor deve ser aplicada imediatamente, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 para 20 salários-mínimos, é constitucional e deve ser aplicada imediatamente aos cumprimentos de sentença em tramitação, independentemente da data de constituição do crédito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, DJE 12/07/2024; STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/07/2024.